Tribunal: TJES
Processo: 0000390-87.2011.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-87.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000390-87.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON FRANCISCO SANTOS, JOSE NILSON DE JESUS, JOABE DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogados do(a) APELANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, DEISE GOMES MACHADO - MG185192, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOIS CRIMES. CONCURSO FORMAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. PROVAS INDIRETAS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. RECURSO DE EDSON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DE JOAB E JOSÉ NILSON DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostos recursos de apelação criminal por três réus contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré/ES, que os condenou pela prática de dois homicídios qualificados, em concurso formal, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, os apelantes, em ação conjunta com outros não identificados, dirigiram-se até local público onde ocorria uma partida de futebol e realizaram disparos de arma de fogo que resultaram na morte das vítimas.

A motivação dos crimes estaria ligada a um suposto ato anterior praticado por uma das vítimas contra um dos acusados.

As defesas alegaram nulidades processuais por indeferimento de diligências essenciais na fase do art. 422 do CPP, excesso de linguagem na sentença de pronúncia e fragilidade probatória.

No mérito, alegaram decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras e redimensionamento das penas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos e parcial provimento apenas quanto à pena imposta a um dos recorrentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências essenciais requeridas na fase do art. 422 do CPP; (ii) saber se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (iii) saber se a condenação baseou-se indevidamente em provas colhidas na fase inquisitorial; (iv) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (v) saber se a dosimetria das penas aplicadas aos recorrentes comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 422 do CPP não configura nulidade, ausente a demonstração de imprescindibilidade das provas e prejuízo concreto à defesa, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

9. A alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia não procede, uma vez que o juízo limitou-se à exposição técnica dos indícios, respeitando os parâmetros do art. 413, §1º, do CPP.

10. Eventual vício na pronúncia deveria ter sido objeto de recurso em sentido estrito, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação, conforme preceitua a jurisprudência do STJ.

11. A condenação não se baseou exclusivamente em provas inquisitoriais. O conjunto probatório foi submetido ao contraditório e incluiu depoimentos prestados em juízo, como o de testemunha que relatou confissão informal do réu Joab.

12. A versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

13. No tocante à dosimetria, as penas de Joab e José Nilson foram corretamente fixadas. Já quanto a Edson, houve majoração indevida com base em ações penais em curso, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, ensejando redimensionamento de sua pena.

14. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 807393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/05/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos de Joab e José Nilson conhecidos e desprovidos.

16. Recurso de Edson conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas impostas, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: O indeferimento de diligências na fase do art. 422 do CPP não configura cerceamento de defesa quando ausente a demonstração de imprescindibilidade e prejuízo concreto. A alegação de excesso de linguagem na pronúncia deve ser arguida por recurso próprio. É válida a condenação fundamentada em provas indiciárias corroboradas por depoimentos colhidos em juízo. A exasperação da pena com base em processos sem trânsito em julgado configura ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 59, art. 69, art. 121, §2º, incisos I e IV.

Código de Processo Penal: arts. 155, 413, §1º, 422, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC 807393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/05/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de Joab e José Nilson e dar provimento parcial ao recurso do réu Elson, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por ELSON FRANCISCO DOS SANTOS, JOAB DE JESUS PEREIRA e JOSÉ NILSON DE JESUS contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré/ES, que os condenou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso formal (art. 69 do CP), em face das vítimas Jeremias dos Santos e Rubens Ribeiro Salles, sob a imputação de motivo torpe (vingança) e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Segundo a denúncia, os apelantes, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outros indivíduos não identificados, dirigiram-se até o Assentamento 13 de Setembro, zona rural de Jaguaré/ES, onde ocorria uma partida de futebol, e ali teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, causando-lhes a morte. A motivação do crime teria sido uma represália a suposta tentativa de homicídio anterior praticada por Jeremias contra um dos réus, Joab, sendo que Rubens teria sido alvejado por estar ao lado de Jeremias no momento dos disparos.

Em plenário, os réus negaram a autoria dos fatos. O Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese acusatória nos termos da pronúncia, resultando na condenação dos apelantes conforme exposto.

As defesas interpuseram recursos com fundamentos semelhantes e também com teses específicas.

Preliminarmente, as defesas de Edson Francisco dos Santos e José Nilson de Jesus alegam nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, foram indeferidas diligências essenciais à ampla defesa e ao esclarecimento dos fatos, dentre as quais a certificação da existência de mídias contendo os áudios das interceptações telefônicas utilizadas como base da denúncia, bem como da respectiva perícia fonográfica; a expedição de ofícios às operadoras de telefonia para obtenção da localização dos aparelhos celulares usados pelos réus no dia dos fatos (triangulação via ERBs); a certificação da existência de denúncias anônimas que eventualmente mencionassem os réus; a informação oficial sobre suposta tentativa de resgate do réu Leandro, falecido no curso da ação.

A defesa de Joab de Jesus Pereira, por sua vez, alega a existência de nulidade da sentença de pronúncia, ao argumento de que teria sido proferida com excesso de linguagem e fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, como o relatório de interceptações e depoimentos indiretos (notadamente das testemunhas Leonia e Laisla), em afronta aos arts. 155 e 413 do CPP.

Em sede comum, todas as defesas alegam nulidade processual, sustentando que a sentença de pronúncia e a condenação basearam-se em provas indiretas, não confirmadas em juízo, em especial nos relatórios de interceptações telefônicas não acompanhados da respectiva mídia com conteúdo dos diálogos; testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) prestados por terceiros; ausência de identificação segura da titularidade das linhas telefônicas interceptadas e a ausência de testemunhas presenciais do fato.

No mérito, sustentam que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e realização de novo júri, com base no art. 593, III, “d”, do CPP. Subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas; o redimensionamento das penas-base, com reconhecimento de atenuantes e aplicação de causas de diminuição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu parcial provimento para redimensionar as penas fixadas.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000390-87.2011.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Elson FRANCISCO SANTOS, JOSE NILSON DE JESUS, JOABE DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286
Advogados do(a) APELANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, DEISE GOMES MACHADO - MG185192, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Joab de Jesus Pereira, José Nilson de Jesus e Elson Francisco dos Santos (também referido como Elson Francisco Santos) contra a respeitável sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida em juízo e condenou os recorrentes como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Segundo a narrativa da denúncia, aceita pela pronúncia e confirmada pelo veredicto popular, os apelantes, junto a outros indivíduos não identificados, deslocaram-se até o local onde ocorria uma partida de futebol e, munidos de armas de fogo, realizaram diversos disparos contra as vítimas, que foram atingidas fatalmente.

Jeremias teria sido o alvo principal, em virtude de suposta desavença anterior com o acusado Joab, ao passo que Rubens foi morto simplesmente por estar ao seu lado no momento da execução.

As mortes ocorreram em local público, com significativa concentração de pessoas, em um ambiente de lazer e descontração, circunstâncias que foram ressaltadas pelo Ministério Público e acolhidas pelo Conselho de Sentença como fundamento para o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, além do motivo torpe vinculado ao desejo de vingança.

As defesas insurgem-se contra a condenação, sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais, a fragilidade das provas produzidas, o excesso de linguagem na sentença de pronúncia, o indeferimento injustificado de diligências essenciais requeridas na fase do art. 422 do CPP, e, no mérito, a alegada ausência de elementos suficientes para embasar a condenação, com o consequente pleito de desclassificação das qualificadoras ou, subsidiariamente, redimensionamento das penas impostas.

A primeira alegação comum às defesas refere-se à existência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de diligências consideradas imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos.

Em especial, destacam-se os pedidos de juntada da mídia contendo os áudios das interceptações telefônicas, da perícia fonográfica que identificaria os interlocutores dos diálogos, de informações sobre a localização dos aparelhos celulares utilizados pelos réus no dia do crime (por meio de triangulação das ERBs), bem como certidões sobre denúncias anônimas eventualmente existentes e notícia de suposta tentativa de resgate de réu preso.

Os requerimentos foram formulados tempestivamente na fase do art. 422 do CPP e indeferidos pela magistrada de origem sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos já seriam suficientes à formação da convicção do Conselho de Sentença, não havendo necessidade das provas requeridas.

O argumento defensivo, embora articulado, não encontra acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o indeferimento de diligência requerida pela defesa somente configura nulidade quando demonstrada a imprescindibilidade da medida e o efetivo prejuízo.

No presente caso, as defesas não lograram demonstrar de forma concreta como a juntada da mídia ou das informações de localização teria alterado substancialmente o conteúdo da prova já existente.

Ademais, os elementos probatórios colhidos nos autos foram submetidos ao crivo do contraditório e tiveram sua validade reconhecida por decisões anteriores já transitadas em julgado.

A tese de que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos inquisitoriais também não se sustenta.

Consta dos autos, conforme depoimento colhido em juízo, que a testemunha Laisla Rocha Machado, ex-companheira do réu Joab, declarou expressamente:

“soube dos fatos narrados na denúncia através do próprio acusado Joab, pois até aquele telefonema não sabia dos homicídios; que no dia seguinte Joab procurou a depoente para lhe pedir desculpas e esclarecer que não havia sido ele quem cometeu os homicídios, tendo lhe relatado aquilo por telefone no dia anterior apenas para lhe impressionar e intimidar”.

Ainda que se trate de confissão extrajudicial informal, o relato corrobora os demais elementos de prova e foi submetido ao crivo da ampla defesa e do contraditório.

Outrossim, a testemunha Leonia Maria dos Reis afirmou em juízo que:

“no dia dos fatos estava em sua casa, quando por volta das 16h30 ouviu vários estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo e uma grande gritaria. Que após, ao sair de sua residência, ficou sabendo que duas pessoas haviam sido assassinadas. Que não ficou sabendo quem eram os autores dos disparos, somente que vários elementos chegaram em um veículo não identificado e começaram a atirar”.

Embora seu depoimento não indique diretamente a autoria, reforça a dinâmica dos fatos descrita pela acusação, especialmente no que se refere à execução repentina e em local público, fato que foi considerado pelo Conselho de Sentença no reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Quanto à alegação de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, também não assiste razão às defesas.

A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os indícios existentes de forma técnica e comedida, sem emitir juízo de certeza ou utilizar termos que pudessem influenciar os jurados.

A leitura da peça revela atenção do magistrado às balizas legais do art. 413, §1º, do CPP, inexistindo qualquer marca de subjetividade exacerbada ou condenação antecipada.

Ademais, cediço é o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que a alegação de nulidade da pronúncia deve ser arguida em momento próprio e pelo meio adequado consubstanciado no recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. Vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA . MATÉRIA AVENTADA EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. QUAFIICADORA DO MEIO CRUEL . PLURALIDADE DE GOLPES DE ARMA BRANCA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA MANTIDA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual nulidade da sentença de pronúncia deveria ser sido objeto de recurso em sentido estrito, não sendo possível a dedução de tal matéria diretamente em sede de apelação, restando configurada a preclusão da matéria. Com efeito, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que"eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser argüida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão"( AgRg no RHC 163 .683/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022). 2. Conforme o reconhecido no decisum ora agravado, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade . 3. No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel. 4. Segundo narram os autos, os laudos atestam que a vítima foi atingida diversas vezes com um canivete, atingindo o pescoço, costas, mãos e braços, conforme as fotografias, não sendo possível falar em carência de básica fática para o reconhecimento da referida qualificadora . 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante . 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

No mérito, todas as defesas sustentam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente pela alegada ausência de elementos de autoria.

No entanto, ao contrário do que afirmam os apelantes, o conjunto probatório contém indícios suficientes de que os réus participaram da empreitada criminosa, inclusive com menções nas interceptações telefônicas aos nomes dos envolvidos e aos planos da execução, ainda que a mídia com os áudios não tenha sido anexada.

O juízo de admissibilidade realizado na fase de pronúncia foi confirmado por diversas instâncias, inclusive tribunais superiores, e, no julgamento, os jurados, soberanamente, acolheram a versão acusatória.

A anulação do julgamento popular somente se admite quando o veredicto estiver dissociado da realidade processual, o que não se verifica no presente caso.

No tocante à dosimetria da pena, cumpre destacar que a sentença examinou de forma adequada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Em relação ao réu Joab, verifica-se que a Magistrada sentenciante fixou a pena-base em 25 anos de reclusão pelo crime praticado contra a vítima Rubens, com fundamento na valoração negativa dos vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, o Juízo a considerou elevada, destacando que não havia qualquer indicativo de desavença prévia ou motivação que justificasse a conduta delitiva, a qual se deu unicamente pelo fato de as vítimas estarem juntas. Tal circunstância revela elevado desprezo pela vida humana, justificando a exasperação da reprimenda.

No que se refere às circunstâncias do crime, a fundamentação apresentada — baseada no fato de que as vítimas foram surpreendidas de forma covarde enquanto assistiam a uma partida de futebol em local público — mostra-se idônea e suficiente, não merecendo reparos.

Em relação às consequências do delito, o fato de a vítima Rubens ter deixado filha menor, desamparada de seu provedor natural, agrega especial gravidade ao resultado, autorizando a majoração da pena-base com fundamento na repercussão social do crime.

Dessa forma, a elevação da pena-base em 13 anos acima do mínimo legal revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo razão para modificação.

No tocante à vítima Jeremias, também foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. As razões invocadas pelo juízo de origem se mostram devidamente fundamentadas, e, por isso, não demandam qualquer reparo. A majoração da pena-base em 9 anos acima do mínimo legal mostra-se igualmente proporcional e adequada.

Em relação ao réu José Nilson, verifica-se que foram adotadas as mesmas razões já examinadas para a exasperação das penas, as quais, como exposto, foram suficientemente fundamentadas e idôneas. Assim, mantêm-se as penas fixadas na sentença.

No que diz respeito ao réu Elson, observa-se que foram negativamente valorados os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime quanto à vítima Rubens, bem como a culpabilidade e as circunstâncias do crime quanto à vítima Jeremias, com os mesmos fundamentos utilizados para os demais corréus, os quais se mantêm.

Contudo, quanto à circunstância judicial da personalidade, a sentença utilizou-se da existência de ações penais em curso para fundamentar sua valoração negativa, o que não se coaduna com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo vedado o uso de processos sem trânsito em julgado para agravar a pena. Por essa razão, impõe-se a redução da pena-base para 25 anos de reclusão quanto ao crime cometido contra Rubens e 21 anos quanto ao crime cometido contra Jeremias.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitivas as penas aplicadas.

Aplicando a regra do cúmulo material, nos termos do art. 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva do réu Elson em 46 anos de reclusão.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos por Joab e José Nilson, e dou parcial provimento ao recurso de Elson, para redimensionar as penas aplicadas, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Joab e José Nilson, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Elson, para redimensionar as penas aplicadas, mantendo os demais termos da sentença recorrida.